Tribunal: TJPA
Processo: 0012412-61.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROC. N.º 0012412-61.2012.8.14.0006.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (2ª VARA CRIMINAL).
APELANTE: KELLVYN HUMBERTO SANTOS SOARES.
ADVOGADO: MICHEL MENDES DURANS DA SILVA - OAB/PA 12.024 e LUCAS GABRIEL CORREA NOGUEIRA - OAB/PA 27882.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E CAUSA DE AUMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O acervo probatório carreada aos autos demonstra a conduta praticada pelo denunciado; o resultado morte, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, comprovando, ainda, que o denunciado deixou de prestar socorro à vítima, enfraquecendo assim, a tese de insuficiência probatória, bem como a alegada atipicidade da conduta, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, do artigo 302, § 1º, III, da Lei n.º 9.503/97.
2
. Inviável o acolhimento do pleito de compensação entre a atenuante da confissão e a causa de aumento do inciso III, do § 1º do art. 302, do CTB, eis que esta só pode ser operada dentro da mesma fase, tendo em vista o sistema trifásico de aplicação da pena estabelecido pelo art. 68 do CPB.
3
.

Considerando a ausência de fundamentação adequada na análise das consequências do crime, imperiosa a realização de nova dosimetria da pena, a qual restou concreta e definitiva em 02 (dois) anos e 08(oito) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão de habilitação pelo prazo de dois meses e vinte dias, na forma do que determina o art. 293 da Lei 9.503/97. Outrossim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, nos termos do art. 43, IV e IV, do CPB, de acordo com o determinado pelo Juízo da Vara das Execuções Penais;
4.Recurso conhecido e parcialmente provido
.
Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual (videoconferência) das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora
PROC. N.º 0012412-61.2012.8.14.0006.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (2ª VARA CRIMINAL).
APELANTE: KELLVYN HUMBERTO SANTOS SOARES.
ADVOGADO: MICHEL MENDES DURANS DA SILVA - OAB/PA 12.024 e LUCAS GABRIEL CORREA NOGUEIRA - OAB/PA 27882.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Kellvyn Humberto Santos Soares
, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 09(nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de um ano
, pela prática do crimes previsto no
artigo 302, §1º, inciso III, do CTB
(homicídio culposo na direção de veículo automotor).

Relata a peça acusatória, que no dia 18.11.2012, por volta das 19h:30min, o denunciado estava conduzindo o automóvel GM Meriva Joy, cor prata, placa HGR-0208, na Av. 03 corações, às proximidades da WE11, do Conj. Cidade Nova II, Bairro: coqueiro, neste Município, quando atropelou a vítima Eliana Pedrosa dos Santos, a qual evoluiu a óbito em face das lesões sofridas. Descreve, ainda, a exordial que, os policiais militares que atenderam o chamado informaram que o réu ao atropelar a vítima deixou o local sem prestar socorro, retornando cerca de dez minutos depois, alegando que iria deixar o veículo em outro local, porém, não há nos autos prova de que havia risco pessoal imediato se ficasse no local parar prestar socorro, sendo que o mesmo ainda se recusou a fazer os exames de dosagem alcoólica no CPC Renato Chaves e no teste de etilometro, conforme documentos de fls. 14/15 do IPL. (fls. 02/04)

Em
razões recursais
, pleiteia o recorrente, por sua
absolvição
, sob o argumento
atipicidade da conduta
, afirmando que se encontra ausente do caso em apreço o pressuposto da previsibilidade ou com base na
insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer
:

a)

Fixação da pena-base no mínimo legal, alegado ausência de fundamentação adequada na análise das consequências do crime;
b)

Reforma da sentença, a fim de que seja excluída da condenação, a causa de aumento do inciso III, do parágrafo primeiro, do art. 302, da Lei 9.503/97;
c)

Permanecendo a causa de aumento acima, requer a compensação desta com a atenuante da confissão. ( fls. 95/117).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet
manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo. (fls. 120/125)

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.(fls. 128/132).

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
1.Do delito de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor.

Pugna o apelante, inicialmente, por sua
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência de provas.

Contudo, após análise detalhada dos autos, verifico que razão não lhe assiste.

A
materialidade
restou demonstrada pela Certidão de Óbito de fl. 19 dos autos de I.P..

A
autoria
recai sobre a pessoa do sentenciado, conforme se verifica da prova oral coligida aos autos, que a seguir transcrevo. Confira-se:

A testemunha de acusação,
Raimundo Nazareno Silva do Lago
, policial militar que participou das diligências, declarou em juízo:
Que no dia dos fatos estava em ronda na Praça da Bíblia; que quando chegou ao local a vítima já estava no local do acidente; que populares os acionaram e dirigiu-se ao local do acidente; que acionaram a 192 para realizar o socorro na vítima; que populares informaram sobre o acidente que ocorreu e que haviam seguido o carro que teria causado o atropelamento; que mandou uma equipe para o local indicado por populares para verificar o veículo; que os outros policiais conseguiram encontrar o veículo; que era um veículo Meriva, de cor prata; que o veículo foi encontrada em outra rua, na WE 10 ou 12, próximo ao acidente; que o réu, conduzindo o veículo, retornou para o local do acidente; que o condutor e o veículo foram reconhecidos no local do acidente por populares; que o réu foi preso em flagrante logo após o acidente, por volta de 30 min; que quando chegou ao local a vítima estava no chão em via pública; que a vítima estava sangrando pelo nariz e ouvido; que a vítima não foi socorrida pelo condutor; que não foi informado se houve tentativa de linchamento ao condutor, bem como não soube se houve algo que impedisse o condutor de prestar socorro; que não recorda se havia parente da vítima no local; que tomou conhecimento da morte da vítima pelo jornal; que não teve conhecimento que o réu se recusou a realizar o teste de bafômetro; que o denunciado, presente em audiência, é a pessoa presa no dia dos fatos;
Que populares haviam acionada a SAMU
e quando chegou apenas reiterou o chamado via rádio pelo CIOP; que mandou a polícia até a residência onde o acusado estava e o mesmo retornou andando ao local do fato; que não estava próximo ao acidente e chegou ao local quando foi acionado por populares.
(fls. 52/55).

A testemunha PM,
Paulo José Cardoso Da Silva
, que também participou das diligências, declarou em Juízo:
Que recorda dos fatos; que quando chegou ao local a vítima estava jogada na calçada; que a vítima estava sangrando no nariz e ouvido; que ninguém mexeu na vítima, pois foi feito o isolamento para aguardar o SAMU; que quem atropelou não prestou socorro; que foi a polícia militar que acionou o 192, via rádio; que após o acidente uma pessoa de moto seguiu o atropelador; que essa pessoa informou aos policiais onde o acusado havia parado; que se dirigiu ao local onde o acusado estava e viu o pára-brisa quebrado; que era um carro cinza; que encontraram o réu dentro do carro e fizeram a condução para a delegacia; que levou o réu próximo ao local do acidente; que a pessoa que seguiu o réu reconheceu o mesmo como autor do delito; que não houve movimentação de populares para linchar o acusado; que a vítima foi socorrida pelo 192; que não sabia que a vítima veio a óbito; que não sabe informar se o réu se negou a fazer exame de dosagem alcoólica; que reconhece a pessoa presente em audiência como sendo a pessoa que foi presa no dia dos fatos; Que a ambulância demorou por volta de 15 a 20 min; que estava próximo ao local do acidente; que a pessoa que viu o acidente foi quem acionou a viatura.
(fls. 52/55).

A testemunha ocular,
Otoniel Lobo de Brito
, relatou perante a autoridade judicial,
Que trabalhava na Drogaria Big Bem, em frente ao local onde ocorreu o acidente; que estava em frente a parada de ônibus; que a vítima estava tentado atravessar a via; que quando a vítima decidiu atravessar e já estava próxima ao canteiro central surgiu o carro Meriva; que a vítima foi atingida pelo carro; que acredita que os fatos ocorreram em um fim de semana, que não havia muito movimento na rua; que a vítima estava para concluir a travessia; que o carro estava em alta velocidade; que acredita que era possível o carro desviar da vítima, mas o carro não freio nem desviou; que a via estava tranquila sem carros; que o condutor do veículo não prestou socorro à vítima; que logo após o acidente o condutor parou mais à frente, mas não prestou socorro e resolveu empreender fuga; que logo após o acidente estava passando do outro lado da via uma ambulância da UPA e populares acionaram o 192; que logo depois chegou uma viatura da polícia militar; que uma senhora seguiu o condutor em uma moto e viu onde o mesmo se localizava e onde guardou o carro; que quando a senhora retornou estava a viatura da polícia militar e a mesma informou o local onde estava o condutor e o carro guardado; que uma guarnição se dirigiu até onde o condutor estava; que o condutor retornou ao local do acidente acompanhado de uma moça sem o carro; que o condutor espirava um spray na garganta quando retornou ao local e gerou suspeita de que o mesmo estivesse alcoolizado e também porque o mesmo se recusou a fazer o exame de dosagem alcoólica, conforme lhe foi informado pela delegada; que tomou conhecimento por um familiar da vítima que a mesma; que o veículo que atropelou a vítima era um Meriva prata; que reconhece o condutor do veículo que deu causa ao acidente como sendo a pessoa presente em audiência; Que a ambulância da UPA parou no local do acidente, mas o condutor informou que não teria material necessário para fazer o atendimento e acionou o 192; que a ambulância do 192 não demorou a chegar ao local; que o condutor retornou ao local do acidente em 10 min; que viu quando o condutor e o familiar da vítima foram conduzidos para delegacia.
(mídia de fl. 55).

A testemunha de acusação,
Milton Pedrosa de Miranda Filho
, declarou em juízo:
Que a vítima era sua tia; que quando chegou ao local, já havia ocorrido o acidente; que populares lhe informaram que o condutor não prestou socorro à vítima e que o mesmo tinha ido para outra rua e deixou o carro; que uma mulher seguiu o condutor e indicou aos policiais onde o mesmo estava; que não acompanhou as diligências da PM; que a vítima faleceu no outro dia dos fatos; que o socorro não demorou a chegar ao local; Que a vítima tinha um pequeno distúrbio, mas era uma pessoa normal; que no dia dos fatos a vítima tinha saído da casa de sua mãe. (mídia de fl. 55).

A testemunha de acusação,
Wolney Correa da Silva,
afirmou em juízo:
Que testemunhou a recusa do denunciado de realizar o exame de dosagem alcoólica conforme termo de fls. 15, do IPL
; que o denunciado se recusou a realizar o exame etilometro na Polícia Rodoviária e a dosagem alcoólica no IML; que não recorda se o denunciado estava com sinais de embriaguez
. (fls. 52/55).

O denunciado,
KELLVYN HUMBERTO SANTOS SOARES
, em seu interrogatório judicial às fls. 52/55, declarou:
Que é verdadeira as acusações feitas contra si; que no dia dos fatos estava retornando da casa de um amigo; que a casa do amigo era próximo ao local do acidente; que estava indo em direção a Belém; que após o acidente parou, mas viu que começou a chegar gente dizendo que era para pegar o condutor e para quebrar o carro; que saiu do local e estacionou em uma rua na frente e ligou para o 192; que retornou andando para o local do acidente; que quando chegou ao local se apresentou ao policial como sendo o condutor do carro do acidente; que o policial disse para o mesmo se acalmar e que iria levá-lo para prestar esclarecimentos na delegacia; que retornou para ajudar a vítima e ligou para o 192; que foi para casa de seu amigo por volta das 16h:30h a 17:00h e estava retornando por volta das 19h:30min; que ficou por volta de 3 horas conversando com seu amigo; que os fatos ocorreram no domingo; que é verdadeiro que se recusou a fazer o teste etilometro, pois era seu direito e estava sem advogado na hora, bem como por nervosismo resolver recusar; que não prestou auxílio financeiro a vítima; que quando tomou conhecimento da morte da vítima entrou em contato com um advogado para saber como poderia ajudar com o velório, mas o advogado o orientou a não fazer nada, pois a família podia entender que estava sendo coagida; que nunca foi preso ou processado e nunca se envolveu em outro acidente de carro; que no momento do acidente estava a 50 Km/por hora; que a vítima foi arremessada e bateu na frente próximo ao farol esquerdo; que não viu a vítima atravessando, pois a rua estava escura; que o acidente ocorreu próximo ao canteiro central da rua.
(mídia de fl. 55

Da dinâmica do evento relatada acima, têm-se a possibilidade de realizar um juízo acerca da culpa do apelante pelo fato delituoso ocorrido, de onde se extrai que o mesmo trafegava em uma via sem movimento, vindo a atingir a vítima sem sequer frear o veículo ou tentar desviar da mesma, evadindo-se do local após atingi-la, deixando de prestar socorro à ofendida, fato que o recorrente rebate em Juízo. Todavia, ao prestar declarações perante a autoridade policial, no calor dos acontecimentos, o apelante foi enfático em afirmar que após o atropelamento, seguiu para uma travessa próxima ao local do acidente, tendo estacionado seu veículo e retornado para prestar socorro à vítima,
porém quando chegou no local do acidente, a mesma já estava sendo atendida por socorristas da ambulância 192,
contrariando a versão sustentada em Juízo.

Também chama atenção na dinâmica acima relatada, o fato do apelante se recusar a fazer o exame de dosagem alcoólica, através do teste de etilometro, conforme se verifica à fl. 12 dos autos em apenso; a declaração da testemunha ocular no sentido de que o denunciado trafegava em alta velocidade, bem como a assertiva, unânime, das testemunhas, acerca da ausência de indícios de linchamento ou represália por parte de populares, a justificar a evasão de Kellvyn do local do acidente.

Ora, sabemos que ao contrário do crime doloso, em que a finalidade é dirigida a um resultado ilícito, no crime culposo, o núcleo do tipo objetivo é a inobservância do dever de cuidado objetivo necessário, que se traduz nas formas de
negligência, imprudência
e
imperícia
, conforme dispõe o
inciso II, do art. 18, do CPB
.

Desse modo, embora o recorrente não tenha tido a intenção direta (dolo) ou indireta (dolo eventual ou culpa consciente) de cometer o crime, todavia é evidente que deixou de observar o
¿dever de cautela¿ exigido aos motoristas
, desprezando, ainda, o elemento ¿
previsibilidade
¿, criando um risco desnecessário, que poderia ter sido evitado, se tivesse observado as regras de trafegabilidade e condução de veículos, especialmente com relação a velocidade e atenção devida, porquanto a ofendida, segundo consta dos autos, já estava chegando do outro lado da rua, de maneira que, após ser atingida veio a cair na calçada. Nesse ponto, forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente fatal, ou que tenha dado causa exclusivamente ao sinistro.

Da mesma forma, o nexo de causalidade exigido para a configuração dos delitos culposos também restou devidamente comprovado nos autos em apreço, conforme se vê da leitura do Boletim de Óbito e Certidão de Óbito, fls. 18/19 dos autos de I.P., onde consta que a vítima, Eliana Pedrosa dos Santos, morreu em face de atropelamento por acidente de trânsito.

Diante desse contexto, tenho que o acervo probatório carreada aos autos demonstra a conduta praticada pelo denunciado; o resultado morte, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, comprovando, ainda, que o denunciado deixou de prestar socorro à vítima, enfraquecendo assim, a tese de insuficiência probatória, bem como a alegada atipicidade da conduta, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, do artigo 302, § 1º, III, da Lei n.º 9.503/97.

Logo, a tese de absolvição não deve ser acatada, pois não se encontra amparada por qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade, uma vez que lhe era exigida uma conduta diversa.

Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
. ART. 302, CAPUT, DO CTB
. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
QUE DEMONSTREM O AGIR CULPOSO DO RÉU
. IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS
. O réu tinha conhecimento da intensa circulação de pedestres no local. No entanto, ainda que isso não fosse de seu conhecimento, considerando que o acidente ocorreu numa reta, induvidoso que,
se o réu conduzia o veículo com a necessária atenção e cuidado exigível a todo condutor de veículos, obrigatoriamente teria percebido a presença da vítima ao lado da faixa com a antecedência mínima necessária para diminuir a velocidade e parar o veículo
, caso a vítima, como aconteceu, viesse a iniciar a travessia da pista, principalmente no caso, onde o veículo trafegava na pista da esquerda e a vítima precisou vencer a pista da direita antes de ser atingida pelo veículo na pista da esquerda.
Tais circunstâncias demonstram que o veículo circulava com velocidade incompatível para o local, sendo possível que o réu tenha ultrapassado o sinal vermelho, segundo comentários ouvidos pelo filho da vítima, ou o apelante estava dirigindo sem a necessária atenção, não percebendo com a necessária antecedência a vítima, sendo surpreendido
. (TJ-RS - ACR: 70040391955 RS, Relator: Osnilda Pisa, Data de Julgamento: 29/06/2011, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2011).

Por conseguinte, a
autoria
apontada ao acusado pela prática do crime tipificado no
art. 302, parágrafo 1º, inciso III, do CTB
, restou efetivamente comprovada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, todas destacadas no contexto deste voto, não sendo possível o acolhimento do pleito
absolutório
.
Passo ao exame da Dosimetria da pena.
a).Da redução da pena privativa de liberdade
.

Sabemos que no processo de individualização da pena cabe ao julgador singular, dentro do poder discricionário que lhe é conferido, atribuir valor positivo ou negativo a cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, sempre de forma fundamentada, devendo tal fundamentação decorrer do exame de fatos objetivamente considerados, eis que, a partir desta análise será fixada a pena-base no
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo o critério trifásico consagrado à sua dosagem.

Da leitura da r. sentença, observo que o Magistrado de 1º grau, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, reconheceu como desfavoráveis ao réu o vetor -
consequências do crime -
, fixando a pena-base pouco acima do patamar mínimo estabelecido para o delito, nos termos que a seguir transcrevo:
¿A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; o acusado não possui maus antecedentes, conforme certidão de primariedade acostada aos autos às fls.66; acerca da conduta social do agente, nada fora coletado; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliá-la; nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime não serão avaliados, em razão de ser culposo; as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, e no meu entendimento não trazem nada de anormal; as consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que ceifada a vítima de uma senhora, causando uma dor no seio familiar irreversível, com a perda repentina e imatura de seu ente querido; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena base em
2 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, e suspensão de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano
.

Atenta aos fundamentos da r. decisão, verifico a necessidade de afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime, uma vez que a morte da vítima é consequência natural do delito em exame, não sendo fundamento adequado para negativar referido vetor, razão pela qual redimensiono a pena base para o mínimo legal, qual seja
02(dois) anos de detenção
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses
, nos termos do art. 293 da Lei 9.503/97.
2ª Fase.

Nesta fase, pleiteia o apelante pela
compensação da atenuante da confissão
com a
causa de aumento do inciso III, do § 1º do art. 302 do CTB.

Todavia inviável o acolhimento de tal pleito, eis que a compensação só pode ser operada dentro da mesma fase, tendo em vista o sistema trifásico de aplicação da pena estabelecido pelo art. 68 do CPB, através do qual, primeiro o Magistrado analisa as circunstancias do art. 59 do CPB para fixar a pena-base, em seguida as atenuantes e agravantes(segunda fase) e por fim as causas de diminuição e aumento de pena (terceira fase), sendo totalmente incabível a compensação de uma atenuante com uma causa de diminuição.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÂNSITO
. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ.
COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. (...);
2. (...);
3. (...);
4. (...);
5. Ainda que assim não fosse,
é de se destacar, consoante o disposto no art. 68, caput, do CP, que a aplicação da pena é constituída de três fases distintas: na primeira é fixada a pena-base de acordo com as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo estatuto; na segunda são aplicadas atenuantes ou agravantes, se existentes: e, na terceira, verifica-se a ocorrência de causas especiais de aumento ou diminuição da sanção. Para as duas primeiras fases, deve-se observar os limites mínimo e máximo cominados; somente exsurge a possibilidade de diminuição ou de elevação da pena aquém de seu mínimo legal ou além do máximo quando da terceira etapa da aplicação da reprimenda.
6. No ponto, a pretensão do agravante de se processar a compensação entre atenuante e causa de aumento de pena implica inversão das fases da dosimetria penal, não encontrando, por certo, prosperidade.
7. A propósito: "Em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com causas de aumento de pena. Precedente." (HC 261.176/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 06/03/2013) 8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 437.391/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)

Outrossim, presente, nesta fase, a circunstância atenuante da confissão, porém já estando a pena-base fixada no mínimo legal, deve ser mantida no mesmo patamar, em obediência ao
Enunciado da Súmula 231 do STJ
.

3ª Fase

Ausentes causa de diminuição. Presente a causa de aumento de pena do
inciso III, do § º primeiro do art. 302 do CTB
, uma vez que o réu deixou de prestar socorro à vítima, agravo a pena em 1/3, ficando o réu definitivamente condenado a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08(oito) meses de detenção
, e suspensão de habilitação pelo prazo de dois meses e vinte dias.
¿Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1 No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;¿
(...)
Regime Prisional

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, `c¿ do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.¿
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Considerando que o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 44, do CPB, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade, operada pelo MM. Julgador, por duas restritivas de direito, consistente na
prestação de serviço a comunidade e limitação de final de semana
, - art. 43, IV e VI do CPB -, devendo o Juízo da Vara de Execução definir os termos e os destinatários da
benesse
, conforme determinação constante à fl. 76 da r. sentença.
¿Ao Juízo da Execução, que neste caso é o Juízo da VEPMA, nos termos do Provimento 001/2011, da CJRMB, após o trânsito em julgado dessa decisão, em audiência admonitória a ser designada pelo referido juízo, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, bem como os termos da limitação de final de semana, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu representante, com remessa de cópia da presente decisão, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei 7.210/84.¿

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena imposta ao apelante para
02 (dois) anos e 08(oito) meses de detenção, em regime aberto e suspensão de habilitação pelo prazo de dois meses e vinte dias
, mantendo a sentença nos demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução 113/2010, do CNJ, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto
.
Belém, 15 de dezembro de 2020.
VANIA LUCIA SILVEIRA
Relatora